Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. TEMA 1183 DO STJ. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO. SOBRA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Processo objeto de rejulgamento diante do julgamento de recurso especial representativo de controvérsia no 1.954.380 – Tema 1.153.
2. Nos termos do novo entendimento firmado no Tema de no 1.153, a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).
3. Contudo, diante da ausência de comprovação da natureza de poupança da conta em que operada a penhora, bem como diante da existência de sobra salarial, que viabiliza a penhora em razão da perda da natureza alimentar, a decisão agravada merece ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e, em rejulgamento, não providos.